Tribunal: TJMT
Processo: 1010255-40.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010255-40.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMARINA DOS SANTOS BARBOZA - CPF: 452.022.491-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061)
-
RESP 1.846.649/MA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Osmarina dos Santos Barboza
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento que move contra
Banco Safra S.A
,
julgou improcedente a pretensão, condenando a
autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita. Condenou, ainda, a autora e seu advogado, de forma solidária, ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, pugna a apelante pela cassação da sentença, sustentando a nulidade da assinatura constante do contrato ao que impugnou expressamente quando apresentou a impugnação à contestação. Caso ultrapassada a questão, sustenta que não logrou o banco demonstrar a validade dos contratos apresentados, pois com relação aos contratos de ns. 2366668, 2384782, 2379144, 2335902 e 2328707, não apresentou qualquer comprovante de transferência.

Com relação aos contratos ns. 6435857, 6435882, 6587464 e 2328731, disserta que sequer consta indicação da forma de contratação, não contendo assinatura ou que tenha realizado de forma eletrônica, negando veementemente a contratação dos referidos. Ainda sobre os contratos apresentados, com relação aos ns. 6435874, 6435844, 10606494, menciona que as assinaturas apostas não lhes pertencem, sendo gritante a ocorrência de fraude. Afirma, ainda, que não houve qualquer portabilidade de empréstimo, não se incumbindo o banco apresentar a autorização de portabilidade assinado pela autora.

Ao final, requer a reforma da sentença pugnando pela restituição em dobro dos valores descontados e o arbitramento de indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 157942341).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Osmarina dos Santos Barboza
moveu ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento em desfavor de
Banco Safra S.A
, aduzindo que foi surpreendida com a existência de vários descontos referentes aos contratos de empréstimos consignados em seu nome, não contratados, quais sejam,

Contrato n. 000010606494
, no valor de R$ 682,89, divididos em 72 parcelas de R$ 19,10;
Contrato n. 000006587464
, no valor de R$ 5.398,75, dividido em 72 parcelas de R$ 146,90;
Contrato n. 000006435844
, no valor de R$ 4.613,10, dividido em 57 parcelas de R$ 140,93;
Contrato n. 000006435882
, no valor de R$ 2.116,80, dividido em 72 parcelas de R$ 59,77;
Contrato n. 000006435874
, no valor de R$ 8.045,05, dividido em 72 parcelas de R$ 227,16;
Contrato n. 000006435857
, no valor de R$ 3.895,74, dividido em 72 parcelas de R$ 110,00;
Contrato n. 000002366668
, no valor de R$ 7.513,40, dividido em 72 parcelas de R$ 227,16;
Contrato n. 000002384782
, no valor de R$ 3.652,42, dividido em 72 parcelas de R$ 110,00;
Contrato n. 000002379144
, no valor de R$ 1.983,01, dividido em 72 parcelas de R$ 59,77;
Contrato n. 000002335902
, no valor de R$ 3.561,05, dividido em 55 parcelas de R$ 110,00;
Contrato n. 000002328731
,

no valor de R$ 1.833,19, dividido em 52 parcelas de R$ 59,77;
Contrato n. 000002328707
, no valor de R$ 7.336,67, dividido em 55 parcelas de R$ 227,16.

Após o trâmite do processo, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão, condenando a
autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita. Condenou, ainda, a autora e seu advogado, de forma solidária, ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 157942318).

Inconformada, a autora sustenta, a princípio, a nulidade da sentença, arguindo o cerceamento de defesa pois impugnou expressamente a assinatura contida dos contratos apresentados pelo banco.

Pois bem. A questão afeta ao cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será apreciado.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
com relação aos contratos ns.
64
35874
, 6435
844
,
10606494
,
verifico que a autora, ora apelante, impugnou os documentos apresentados pelo banco, insurgindo-se especificamente quanto as assinaturas apostas nos contratos (id. 157942303).

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pela consumidora, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida nos instrumentos contratuais, oportunamente impugnada pela autora, não há como afirmar a validade dos documentos, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim, não desincumbindo o apelado provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação.

Dando prosseguimento na resolução da celeuma, com relação aos contratos de ns. 2366668, 2384782, 2379144, 2335902 e 2328707, assevera que o banco não logrou apresentar os comprovantes de transferência eletrônica. Vejamos.

Em análise a documentação arrolada, apesar do banco
sustentar a regular contratação do empréstimo consignado ou de refinanciamento pela autora, deixou de apresentar o instrumento firmado entre as partes, limitando-se a apresentar telas sistêmicas no bojo da contestação,
não se desincumbido, portanto, de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

A mesma sorte acompanha os contratos ns. 6435857, 6435882, 6587464 e 2328731, uma vez que não desincumbiu o banco demonstrar a contratação pela autora, ao passo que não consta qualquer informação quanto a forma de contratação. Esclareço ao banco que apresentar fotos da autora não é suficiente para demonstrar a existência de qualquer relação, pois não vinculadas a qualquer contrato.

Assim, com relação aos sobreditos contratos, outro caminho não há senão declarar inexistente o débito, sendo imperiosa a determinação de restituição dos valores
pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 - negritei).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento.
(RAC n.
1000783-49.2020.8.11.0015
, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pela autora, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, invertendo o ônus da sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023